Tribunal: TJBA
Processo: 8006827-09.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006827-09.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: LOURIVALDO PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA ALMEIDA RODRIGUES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE POR ELETROPLESSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 85, § 2º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação por danos morais, materiais e pensão mensal decorrentes de morte por eletroplessão.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se o acórdão incorreu em erro material no termo inicial dos juros de mora e em omissão ao não aplicar a regra do art. 85, § 9º, do CPC para a fixação dos honorários advocatícios sobre o pensionamento.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou as matérias de forma fundamentada. A aplicação da Súmula 54, do STJ para juros de mora em responsabilidade extracontratual afasta a tese de erro material. No que tange aos honorários, a existência de ampla condenação decorrente da cumulação de pedidos (morais, materiais e pensão) justifica a incidência da regra geral do art. 85, § 2º, do CPC sobre o valor total da condenação, em detrimento da regra do § 9º. A irresignação da parte configura tentativa de rediscussão do mérito, incabível em aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
“
Na hipótese de ação indenizatória com cumulação de pedidos de naturezas distintas, a fixação de honorários advocatícios deve observar a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, sendo a discordância quanto à não aplicação do redutor do § 9º matéria de mérito, insuscetível de revisão via embargos de declaração.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 9º, e 1.022. Súmula 54 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006827-09.2020.8.05.0022
, em que figuram como embargante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como embargados
LOURIVALDO PEREIRA DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator